Tribunal: TJES
Processo: 0000730-04.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-04.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GEOVANY MATHIAS SOUZA e outros (2)

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000730-04.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANY MATHIAS SOUZA

APELADO: GUSTAVO SOEIRO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A
Advogados do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A, JANINY MATHIAS SOUZA - ES39551
Advogado do(a) APELADO: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA. PENA READEQUADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Geovany Mathias Souza contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000730-04.2017.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o apelante seria primário e de bons antecedentes, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06);
(ii) Readequação da pena-base ao mínimo legal;
(iii) Aplicação da causa de diminuição de pena por colaboração premiada (art. 41 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a utilização de condenações posteriores para majoração da pena-base, reduzindo-a ao mínimo legal. Inviabilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado diante da demonstração nos autos da dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade significativa de drogas apreendidas e pela forma de acondicionamento dos entorpecentes. Testemunho de corréu indica a prática habitual do tráfico. Inexistência de colaboração premiada efetiva e relevante, pois a simples indicação do local dos entorpecentes não se mostrou suficiente para a aplicação do benefício previsto no art. 41 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para readequar a pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Geovany Mathias Souza, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, nos autos da Ação Penal nº 0000730-04.2017.8.08.0006, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sustentando que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa, requisitos cumulativos exigidos para a concessão do benefício. Aduz que a condenação por roubo, utilizada pelo juízo
a quo
para afastar o redutor, ocorreu em momento posterior aos fatos ora apurados, e que não pode ser considerada para afastar a incidência da minorante.

Ainda, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular, para justificar o aumento da pena, baseada na quantidade de drogas apreendidas, é genérica e não individualiza, de forma concreta, a gravidade do delito. Argumenta que a quantidade de 189,8g de maconha não se revela expressiva, a ponto de justificar a exasperação da pena inicial, devendo, assim, prevalecer o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, sustentando que colaborou com as autoridades, ao indicar espontaneamente o local onde a droga estava escondida, o que teria sido essencial para a materialização do delito e a apreensão dos entorpecentes, configurando colaboração eficaz para os fins da legislação antidrogas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões recursais, requer o não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000730-04.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANY MATHIAS SOUZA

APELADO: GUSTAVO SOEIRO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A
Advogados do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A, JANINY MATHIAS SOUZA - ES39551
Advogado do(a) APELADO: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Geovany Mathias Souza, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000730-04.2017.8.08.0006, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

O apelante foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2017, na Rua Projetada, bairro Cupido, nesta Comarca, o apelante Geovany Mathias Souza foi surpreendido por policiais militares em posse de uma bucha de maconha e, após a abordagem, conduziu os agentes até a sua residência. Durante a revista domiciliar, com autorização do acusado, foram encontrados 83 (oitenta e três) buchas de maconha, distribuídas em diferentes locais, inclusive em uma construção próxima e na tubulação do imóvel, sendo as substâncias posteriormente submetidas a laudo toxicológico que confirmou sua natureza entorpecente.

Em suas razões recursais, busca o apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas. Alega que a condenação por roubo, utilizada pelo juízo de origem para afastar o redutor, ocorreu após os fatos ora em análise, não podendo, portanto, ser considerada como elemento desabonador, na avaliação de sua vida pregressa à época da prática delitiva. Invoca, para tanto, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a condenação posterior não pode ser valorada como maus antecedentes, conforme decidido no HC 167549/SP. Aduz, ainda, que respondeu anteriormente a um Termo Circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio, com aplicação de ANPP, o que, segundo sua defesa, não configura dedicação habitual a atividades criminosas.

A insurgência, contudo, merece acolhida em parte.

Inicialmente, no que se refere à primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base em 2 anos de reclusão, acima do mínimo legal, argumentando que o apelante possui em seu desfavor sentença penal condenatória, nos autos da ação penal nº 0004674-14.2017.8.08.0006.

Ocorre o crime apurado na referida ação penal é posterior ao tratado neste procedimento, razão pela qual se torna impossível considerar tal condenação como maus antecedentes.

Assim, conduzo a pena ao mínimo legal.

Na segunda fase de dosagem da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado afastou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o paciente já foi condenado pela prática do crime de roubo e termo circunstanciado por uso de drogas.

Em que pesem os argumentos ventilados na sentença, entendo que não merecem acolhida, uma vez que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que fatos posteriores não podem impedir o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N . 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA . 1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. No presente caso, foram utilizadas condenações por fatos posteriores ao crime em comento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006, fundamento que está em desacordo com a jurisprudência desta Corte. 3. "A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art . 33, § 4º, da Lei 11.343/06" ( AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991 .186/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1º/7/2022.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 800949 SP 2023/0033393-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Ademais, o procedimento que tratou do crime de uso de entorpecente, teve oferecimento acordo de não persecução penal e, foi posteriormente extinto pelo cumprimento integral, não sendo admitida a mácula dos antecedentes do réu por tal fato.

Contudo, em que pesem tais elementos não se prestarem a afastar o benefício do tráfico privilegiado, entendo que o apelante não faz jus à benesse.

Isso porque, resta devidamente demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas.

O corréu Gustavo Soeiro Moreira, ouvido sob o crivo do contraditório, informou que era de seu conhecimento que Geovany atuava no comércio de drogas. Vejamos:

"
que nega os fatos descritos na denúncia, que estava na casa do GEOVANY no dia da abordagem, que estava morando com ele, pois teve uma discussão com sua mãe, que GEOVANY morava em uma casa alugada próxima a casa da sua mãe, então foi morar com ele,
que estava dormindo e os policiais chegaram na casa do GEOVANY, com o GEOVANY, que foi abordado e perguntaram sobre as drogas, e que sabiam que o depoente tinha drogas, pois o GEOVANY já teria dito para eles, que tinha uma droga, maconha, que era para seu uso, que tinha um pedaço de maconha e mais 17 (dezessete) buchas de maconha para seu consumo, que mostrou aos policiais onde estava essa droga, que não tinha visão do GEOVANY, que ele estava na viatura, que estavam separados, que soube na Delegacia a quantidade de drogas encontrada com o GEOVANY, que as 17 (dezessete) buchas de maconha era para seu consumo,
que soube no presidio pelo próprio GEOVANY que ele mesmo teria entregado as drogas para os policiais, que acha que ele estava vendendo, pois ele vendia drogas, que sabia disso
, que nunca vendeu drogas, que foi a primeira vez que pegou esse tipo de drogas na mão, que pegou essa droga com outro rapaz, que prefere não falar o nome, pois tem medo, mas foi o mesmo rapaz que passou a droga para o GEOVANY;
que soube que o GEOVANY vendia drogas antes de ir morar com ele, mas como estava sem lugar para morar, foi morar com ele, que nunca recebeu nenhum comprador na casa, que ele ficava pelo bairro,
que o depoente ficava dentro de casa, que nunca viu ele vendendo drogas na residência, que estava na casa a apenas quatro dias, que estava desempregado, que tinha acabado de sair da Imetame, que comprou a droga com o dinheiro da rescisão e do seguro desemprego, que nunca vendeu, que as 17 (dezessete) buchas de maconha eles tinham lhe dado para vender, mas pagou e ficou para seu uso essa droga. DEFESA: que não viu a droga com o GEOVANY, que ele usava maconha, que chegou a trabalhar como pedreiro”

Além disso, há elementos que indicam a continuidade na prática delitiva, revelada, tanto pela quantidade significativa de substâncias entorpecentes apreendidas, quanto pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, fracionados em diversas buchas e enterrados em locais diferentes, evidenciando destinação comercial.

Assim, não se cuida de episódio isolado, mas sim de conduta que revela envolvimento com a mercancia de drogas, conforme se extrai da moldura fática desenhada nos autos, razão pela qual não é possível conceder o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

No que tange o pleito subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, por suposta colaboração do réu, ao indicar o local onde se encontravam as drogas, também não merece acolhimento.

A colaboração premiada exige contribuição efetiva e relevante para a investigação criminal, indo além da simples confissão, ou indicação de local de ocultação de objetos ilícitos. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no HC 811.625/SP, a mera confissão, ou a revelação de fatos já parcialmente conhecidos pela autoridade policial, não se equipara à colaboração eficaz capaz de ensejar a benesse legal.

No presente feito, a atuação do apelante limitou-se a indicar aos policiais militares locais onde as drogas estavam escondidas, sem a revelação de novos envolvidos, ou o desmantelamento de organização criminosa.

A indicação dos locais não foi suficiente para caracterizar uma colaboração substancial e voluntária, que justificasse a aplicação da causa de diminuição de pena, devendo ser ressaltado que o contexto da prisão e das apreensões, foi construído a partir da denúncia anônima e da atuação diligente da polícia militar, sendo a colaboração do apelante meramente complementar ao que já estava em apuração.

Assim, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, bem como os demais termos da sentença.

Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Geovany Mathias Souza.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena para o mínimo legal.